Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-50.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos elétricos, decorrentes de descargas elétricas – Seguradora que indenizou os segurados – Nexo causal bem demonstrado, mas apenas com relação ao sinistro do segurado Eduwaldo – Danos materiais e pagamento da indenização comprovado – Segurada Dayane – Ausência de nexo causal - Conjunto

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos elétricos, decorrentes de descargas elétricas – Seguradora que indenizou os segurados – Nexo causal bem demonstrado, mas apenas com relação ao sinistro do segurado Eduwaldo – Danos materiais e pagamento da indenização comprovado – Segurada Dayane – Ausência de nexo causal - Conjunto probatório que indica que a descarga elétrica adveio de raio que atingiu o seu imóvel – Ação improcedente - Recurso parcialmente provido.